Tribunal: TJES
Processo: 5002522-20.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002522-20.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: ANAILSON BELEM DE ALMEIDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GOLPE. BOLETO. MENSAGEM ENVIADA POR WHATSAPP. TERCEIRO SE PASSANDO POR FAMILIAR. BOLETO EMITIDO PELA PLATAFORMA DE PAGAMENTOS DA RÉ. RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CASO FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. DEVOLUÇÃO DE METADE DO VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5002522-20.2023.8.08.0030

Recorrente: MERCADOPAGO.COM RERPRESENTAÇÕES LTDA

Recorrido: ANAILSON BELEM DE ALMEIDA E BANCO BRADESCO S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6641978).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MERCADOPAGO.COM RERPRESENTAÇÕES LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o recorrente é uma instituição de pagamento e não realiza serviços privativos de instituições financeiras;
b)
que a situação dos autos deve ser enquadrada como caso fortuito;
c)
que não é possível prever que a atividade da conta estava fora do padrão;
d)
que a situação se deu por ato de terceiro o qual não possuiu intervenção do mercado livre e do mercado pago;
e)
que a parte recorrida manteve contato com terceiro sem a cautela necessária, eis que o terceiro se passou por sua irmã;
f)
que o recurso deve ser conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.

Aduz o autor na inicial que no dia 14/12/2022 recebeu uma mensagem via whatsapp de uma pessoa se passando por sua irmã a qual solicitou o pagamento de uma fatura ilegível no valor de R$2.980,00.

Sustenta que no dia após o autor recebeu outra mensagem pedindo o pagamento de outra fatura, momento no qual o autor suspeitou e ligou para sua irmã que negou ter solicitado qualquer quantia.

Ao descobrir que se tratava de um golpe, prosseguiu com a notificação das empresas envolvidas no golpe (Banco Bradesco e Mercado Pago) as quais informaram a impossibilidade de devolução da quantia pois não verificaram irregularidade na transação.

Os réus sustentam ausência de responsabilidade quanto ao ocorrido, sustentando ausência de nexo de causalidade.

A sentença julgou improcedente o pedido em face do Banco Bradesco, todavia, reconheceu a responsabilidade do Mercado Pago pois o boleto foi gerado tendo ele como beneficiário.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

MÉRITO

Partes legítimas, bem representadas, não havendo mais provas a produzir e estando o processo em ordem, isento de irregularidades ou nulidades a sanar, tenho que o feito encontra-se maduro para julgamento.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais e materiais, em razão de golpe sofrido.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Sem maiores delongas, tenho que razão se distancia da parte autora em seu pleito, explico.

A controvérsia reside na apuração da responsabilidade das requeridas pelos prejuízos sofridos pela parte autora em razão da fraude perpetrada por terceiros.

Ainda que supostamente caracterizada a ocorrência da fraude, conforme Boletim de Unificado (ID n°22564292), não foi demonstrada a presença dos requisitos indispensáveis para a configuração da responsabilidade do banco Bradesco nos fatos narrados, eis que a parte autora não logrou êxito em comprovar que o requerido contribuiu para o evento danoso.

O resumo das alegações iniciais e do BU apresentado, aponta que a parte autora por sua deliberada vontade, efetuou o pagamento deste boleto enviado por terceiros, motivo pelo qual entendo que restou afastada a responsabilidade do banco Bradesco.

Entretanto, quando ao segundo requerido, MERCADOPAGO, entendo que este possui responsabilidade, visto que consta seus dados como beneficiário do boleto fraudulento, não podendo o banco permitir a existência de conta fraudulenta para fins de prática de golpe, sendo fortuito interno da instituição bancária.

Nesse sentido:

67538126 - RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença de procedência em parte. Insurgência da parte ré. Fraude na emissão de boleto bancário. Conjunto probatório que evidencia a utilização de informações particulares do sistema da recorrente pelo falsário para aplicar o golpe. Nome e cnpj do banco réu como beneficiário no boleto. Ocorrência de fraude que, considerados os contornos fáticos do caso concreto, não tem o condão de afastar a responsabilidade da ora recorrente. Adulteração de boleto bancário. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça. Restituição devida. Pleito de aplicação da taxa selic como fator de correção monetária e de juros moratórios. Impossibilidade. Provimento 13/95, da corregedoria-geral da justiça deste estado. Correção pelo INPC. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. (JECSC; RCív 5014979-29.2022.8.24.0045; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Antonio Augusto Baggio e Ubaldo; Julg. 09/08/2023)

Assim, resta evidenciada a culpa concorrente, visto que a parte autora confessa ter recebido o boleto de terceiros que se passaram por sua irmã, ilegível, não sendo comprovado o envio do respectivo boleto pelos requeridos, entretanto, o MERCADOPAGO concorreu para ocorrência do golpe ao permitir a existência de conta fraudulenta
.

Dessa forma, a restituição do valor pago deverá ser feita apenas da metade do valor, tendo em vista a culpa concorrente.

Quanto a indenização por danos morais, não vejo ser possível, visto que o autor contribuiu para a existência da fraude.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para que o MERCADOPAGO restitua a quantia de R$ 1.490,00 (mil, quatrocentos e noventa reais) a título de danos materiais, valor este a ser corrigido a partir do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.

P.R.I.

(grifos meus)

Destaco ainda que, embora o recorrente sustente que não é possível prever a realização de transações fraudulentas, tenho que tal fato se enquadra como risco do negócio, uma vez que a recorrente é uma instituição de pagamentos e tem por obrigação gerenciar as transações que ocorreram em sua plataforma.

Vejamos o julgado que corrobora com esse entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - MERCADO PAGO - OPERAÇÃO PRATICADA EM SUA PLATAFORMA - MÉRITO - GOLPE DO BOLETO FALSO - RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PLATAFORMA DE PAGAMENTO UTILIZADA NA CONCRETIZAÇÃO DO GOLPE - SÚMULA Nº 479, DO STJ - OPERAÇÃO INTERNA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA. - A legitimidade para integrar a lide diz respeito ao vínculo da parte com a relação de direito material discutida. A administradora de plataforma eletrônica de pagamento integra a cadeia de consumo e, por isso, é parte legítima para responder por eventuais vícios decorrentes da falha na prestação desse serviço.
- A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço está prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, demandando apenas a prova dos danos causados pela aludida falha. - Se o consumidor paga boleto emitido pela plataforma administrada pelo réu, a qual foi utilizada como meio necessário para a concretização da fraude, deve ser reconhecida sua responsabilidade civil pelos danos causados em operação decorrente de sua atividade (inteligência da súmula nº 479, STJ).
- O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, humilhação, angústia ou sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado. - O desconto de empréstimos consignados no benefício previdenciário do consumidor promovidos depois de quitado boleto falso, o qual ele acreditava se destinar à liquidação desses empréstimos, prejudicam a subsistência do beneficiário e, portanto, caracterizam danos morais. - Sendo adequado o valor da indenização, sobremaneira diante do notório poder econômico da parte ré, deve ser mantida a sentença. - Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.267635-3/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2023, publicação da súmula em 04/12/2023) grifos meus

Pelo exposto, a manutenção da sentença é a medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quias fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)